Tribunal: TJSP
Processo: 2233139-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE NEGOU A INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DE TERCEIRA PESSOA CUJO NOME NÃO CONSTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRONUNCIAMENTO ESCORREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO, POR QUEM É ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL, NÃO ALTERA O PANORAMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.